Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0721303-57.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes e "amicus curiae" para que se manifestem sobre o pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 144, §§ 4o e 5o da Lei Orgânica do Distrito Federal apresentado pela Defensoria Pública em sua manifestação de id. 50223637. Após ao Ministério Público para que se manifeste sobre a questão. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora